Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012781-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (PACIENTE), MM. Juiz da Quinta Vara Criminal de Várzea Grande (IMPETRADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 052.058.271-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003), DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 34 DA LEI N. 3.688/41) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR –
ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, em especial diante da reiteração delitiva, pois, o paciente voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT,
in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcelo dos Santos Chaves
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juiz da
5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 17/05/2023, o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003),
desobediência
(art. 330 do CP) e
direção perigosa de veículo automotor
(art. 34 do Decreto Lei n. 3.688/41), após foi convertida a prisão em preventiva, fundamentando a presença dos requisitos autorizadores para segregação cautelar.

No dia 15/05/2023, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, no qual o Magistrado singular indeferiu, sob argumento de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista que o mesmo possui executivo de pena e voltou a delinquir.

Alega ausência de fundamentação idônea, eis que o fato do paciente responder por outros processos, não é fator suficiente para motivar a manutenção do decreto prisional do mesmo, além de não haver provas seguras, quanto autoria do paciente nos crimes imputados.

Sustenta que o presente caso, se encaixa perfeitamente com a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP).

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Marcelo dos Santos Chaves
, para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do competente alvará de soltura, e caso entender necessário, imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP); no mérito, seja ratificado a concessão da ordem. (Id. 168271696)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
171118175
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
171524177)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Procurador de Justiça
Dr.

José Norberto de Medeiros Júnior
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 172258163)

Habeas Corpus – Porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa de veículo automotor – Alegada fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – Impertinência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do paciente (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo dos Santos Chaves
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do magistrado que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
DECISÃO
:

Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de
MARCELO DOS SANTOS CHAVES,
autuado por suposta infração ao crime de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e direção perigosa (art. 14 da Lei 10.826/03, art. 330 do CP e art. 175 do CTB).

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso II, do art. 302, do Código de Processo Penal, contendo o respectivo auto a declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

HOMOLOGO

o flagrante
, pois que não há vícios formais e/ou materiais. Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do
CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal). Há, sem dúvida, prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria imputada ao autuado.

Em consulta ao “Sistema Sec”, observo que o indiciado já possui executivo com pena unificada, em trâmite na
2a Vara Criminal no 0005376-35.2013.8.11.0064
, (andamento anexo.), e, ao que tudo indica, voltou a delinquir, o que demonstra que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal, devendo a custódia ser mantida [...].

Deve o indiciado, portanto, permanecer preso durante a conclusão do inquérito para garantia da ordem pública.

DISPOSITIVO:

Isto posto, com suporte no art. 310, inciso II c/c os arts. 311 e 312, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
de
MARCELO DOS SANTOS CHAVES
em
PRISÃO PREVENTIVA
para garantia da ordem pública.

EXPEÇA-SE
o competente
Mandado de Prisão
, em obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso,
ENCAMINHANDO-O
para imediato cumprimento.

Uma vez ciente o MP,
AGUARDE-SE
a conclusão do Inquérito Policial, pelo prazo máximo de dez dias contados do flagrante.

Decorrido o prazo,
REQUISITE-SE
.
OFICIE-SE
, por fim, ao Juízo da 2a Vara Criminal da capital, comunicando a prisão do indiciado. Saem os presentes devidamente intimados. Observação: esta audiência iniciou às 13:45 e terminou às 14:00. Nada mais havendo a consignar, por mim, Danilo dos Santos Seixas, estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado eletronicamente pelo magistrado. [...]” (Id. 11733505)

Após foi formulado pedido para revogação da segregação cautelar, no qual foi indeferido nos seguintes termos:

“
Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela douta Defesa de MARCELO DOS SANTOS CHAVES aduzindo, em síntese, que estão ausentes os motivos para a manutenção da cautelar do acusado (id. 117733564).

Com vista dos autos, o órgão do Ministério Público se manifestou contra o acolhimento do pleito (id.118006618).

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada.

Nesse sentido, verifico, como já foi frisado na decisão anterior (id. 117333505), que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem púbica, notadamente porque o acusado possui Executivo de Pena Unificada no. no 0005376- 35.2013.8.11.0064 e voltou a delinquir, o que demonstra que as medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes para conter o seu ímpeto criminal.

Por esse motivo, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal, consoante orienta o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois "consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto". 3. No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
. ” (Id. 118131089)

Compulsando os autos, verifica-se que durante patrulhamento policial, no endereço supracitado, se depararam com veículo, transitando em alta velocidade, sendo dada ordem de parada, porém o mesmo não obedeceu e seguiu transitando acima do permitido, colocando em risco a sua própria vida e de terceiros.

Após, conseguiram parar o veículo bruscamente, e o suspeito tentou empreender fuga a pé, sendo necessário uso de força moderada pelos policiais.

Ao realizarem a busca no referido automóvel, foi localizado uma pistola calibre 9MM com 06 munições calibre 9MM, intactas e carregadas, dois carregadores avulsos e um carregador alongado com a capacidade para 30 munições.

Quando o suspeito foi indagado pelos policiais, o mesmo relatou que por ter desafetos, anda armado pela sua segurança, relatando ainda, que na sua residência havia mais munições e, que no curso da tentativa de fuga, dispensou 04.

Diante da narrativa do paciente, os policiais se deslocaram até a residência do mesmo, sendo localizado no interior do guarda-roupa, mais munições e a quantia no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não sabendo informar a procedência do dinheiro.

Desse modo, o beneficiário e sua companheira, foram presos em flagrante.

Em audiência de custódia, o paciente teve sua prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003),
desobediência
(art. 330 do CP) e
direção perigosa de veículo automotor
(art. 34 do Decreto Lei n. 3.688/41), para resguardar a ordem pública.

Após a defesa formulou pedido de revogação da prisão, no qual foi indeferido pelo Juiz singular, sob fundamento que ainda subsistem requisitos para manter o beneficiário segregado e, além de não haver suscitado fato novo.

Frisou ainda, que no caso, medidas cautelares, não se mostra suficiente, tendo em vista que no curso de executivo pena (autos n. 0005376-35.2023.8.11.0064), voltou a delinquir.

Apresentando inconformismo, no presente
mandamus
, busca-se pela revogação da prisão da preventiva ante ausência de fundamentação, além de não haver provas suficientes em relação a autoria quanto aos crimes que está sendo a ele imputado.

Pois bem.

É cediço que a prisão
preventiva, é cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em apreciação ao presente caso, observo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sendo que o magistrado indicou todos os pontos para manter a custódia cautelar, demonstrando a necessidade de
resguardar a garantia da ordem pública, diante do risco do cometimento de novos delitos, evidenciando o
periculum libertatis
do beneficiário.

Além do mais, pelo risco de reiteração delitiva, pelo fato que o segregado voltou a delinquir com executivo de pena em curso.

À propósito, o Enunciado Orientativo no 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Nesse sentido:

“[...] 1. Não há coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante, em custódia cautelar, se fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência dos delitos atribuídos ao paciente (art. 288 do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B da Lei no 8.069/90), consubstanciada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e prevenir a reiteração delitiva, haja vista, que o paciente ostenta ações penais em andamento e Processo Executivo de Pena. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, ad litteram: “O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. 2. Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de reiteração delitiva do paciente; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição. [...](N.U 1008124-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Ainda vale ressaltar que,
não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6o)”

Nessa linha intelectiva
:

“[...] No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor ações penais por roubo e receptação. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. [...](N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo dos Santos Chaves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023